Tribunal: TJPA
Processo: 0009101-64.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009101-64.2010.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULINO FERNANDES BORGES & CIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de débito tributário no valor de R$ 2.122,80, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual e da ineficiência da medida executória, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem movimentação útil e sem localização de bens penhoráveis, em observância aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional do ente federado.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, no mesmo sentido, autoriza a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 quando paralisadas há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, não houve citação do executado, tampouco protesto prévio da CDA ou demonstração de tentativa de solução administrativa, tornando cabível a extinção do feito.

6. A sentença está em conformidade com os parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, com base nos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, quando não houver movimentação útil no processo por mais de um ano e inexistirem bens penhoráveis localizados.

2. A aplicação do Tema 1.184 do STF é vinculante e justifica a extinção do feito nos termos das diretrizes normativas expedidas pelo CNJ e pelo próprio ente federado.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC/2015, arts. 485, VI, 927, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0007188-18.2008.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Nascimento, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo recorrente em face de
PAULINO FERNANDES BORGES & CIA LTDA
.

Em síntese da exordial, o Fisco alega ser credor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2007570003194-5, relativo a inadimplência do Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) nº 032007510000275-9, relativo ao exercício de 2007, o que totalizou o débito no valor de R$ 2.122,80 (dois mil cento e vinte e dois reais e oitenta centavos). Por conta disso, ajuizou a demanda para realizar a cobrança dos valores.

Em apreciação sumária no dia 16/09/2011, o Juízo determinou a citação do executado.

A partir da certidão de ID 24851094 - Pág. 4, a Secretaria realizou a remessa dos autos ao Estado do Pará no dia 21/06/2016 para que este realizasse o pagamento antecipado das custas do oficial de justiça.

Em resposta no dia 10/08/2016, o Estado do Pará se recusou a realizar o pagamento, ante a gratificação de auxílio locomoção (também chamada de gratificação de atividade externa) supri tal necessidade.

Em apreciação no dia 30/09/2016, o Juízo proferiu Decisão Interlocutória e indeferiu o requerimento da Fazenda Pública.

Inconformado, o Fisco interpôs Agravo de Instrumento de nº 0008614-37.2017.8.14.0000 para reformar o
decisum
, por sua vez, culminando na Decisão Monocrática no dia 23/10/2018 na qual deu provimento ao recurso, ao seguir o Incidente De Resolução De Demandas Repetitivas (IRDR) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Após a realização das citações requeridas serem infrutíferas, o Juízo
a quo
determinou a intimação do Fisco.

Em resposta, o Estado requereu a intimação do sócio administrador no dia 26/08/2024.

Sobreveio sentença na qual o Juízo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ineficiência da medida executória.

Insatisfeito, o Estado apelou da sentença. Nas razões do recurso, sustenta que o processo não se enquadra nas hipóteses de extinção por pequeno valor. Alega que a ausência de citação do executado decorreu da mora judicial e afirma ter havido movimentação útil nos autos. Indica também que a decisão recorrida viola a Resolução CNJ nº 547/2024, além de ressaltar que o juízo a quo não concedeu o prazo estipulado pelo Tema 1184/STF (alíneas "a" e "b") para as providências necessárias. Pede, por fim, o provimento do recurso para anular a sentença e retomar o curso da execução, ou, sucessivamente, a fixação de prazo para atender às determinações do Tema 1184/STF.

Não houve a apresentação de contrarrazões, ante a ausência de formação da tríade processual.

Instado a se manifestar, o
parquet
recomendou o conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia em aferir se fora correta o proferimento de sentença extinguindo execução fiscal de débito inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, verifico que o magistrado declarou a extinção do crédito tributário, por considerar que o valor cobrado na execução é de pequeno montante e que o ajuizamento da demanda dependeria de prévia tentativa de conciliação ou protesto do título, razão pela qual entendeu inexistente o interesse de agir, invocando o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

A seu turno, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.355.208, com repercussão geral reconhecida como Tema 1.184, pacificou o entendimento de que é "legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado", nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa".

(RE 1.355.208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023, publicado em 02/04/2024).

Na ocasião do julgamento do referenciado paradigma, foram fixadas as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Neste sentido, o Conselho Nacional de Justiça, por meio do Ato Normativo nº 0000732-68.2024.2.00.0000, instituiu medidas a serem aplicadas às execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, dispondo em seu artigo 1º:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. (Grifei)

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor."

Seguindo a mesma linha de entendimento, esta Corte Estadual, mediante a Resolução nº 547/2024, instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes, dispondo no seu art. 1º:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. (...)

Assim, poderão ser extintas as execuções fiscais de valores até R$ 10.000,00 (dez mil reais), que estejam paralisadas por mais de um ano, nas hipóteses em que a citação não se efetivou ou, ainda que a parte executada tenha sido citada, quando não foram localizados bens penhoráveis.

No caso em tela, a execução possui o valor originário de R$ 2.122,80 (dois mil cento e vinte e dois reais e oitenta centavos), a executada não foi citada e não foi comprovada a tentativa de conciliação ou solução administrativa prévia, mormente em face do diminuto valor da execução fiscal em comento.

Assim, considerando o valor da dívida e a não comprovação da prévia tentativa de conciliação ou prévio protesto do título, aplica-se o entendimento firmado no Tema 1.184/STF, restando caracterizada ineficiência administrativa para cobrança da dívida.

Em caso análogo, este E. Tribunal de Justiça assim decidiu:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse processual, em consonância com o Tema 1184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ, é aplicável ao caso concreto, considerando o valor atualizado da dívida e a inércia do exequente em promover a citação.

III. Razões de decidir

3. O Estado do Pará não comprovou que a dívida alegada está regularmente cobrada ou que existam outros débitos em aberto, além do discutido nos autos. 4. A execução fiscal, pendente há 16 anos, não teve movimentação útil por mais de um ano, e o exequente não logrou localizar bens penhoráveis do executado.

5. A aplicação do Tema 1184 do STF é vinculante e reflete os princípios da eficiência administrativa e da economicidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:" É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio constitucional da eficiência administrativa, quando não há movimentação útil no processo por mais de um ano e inexistem bens penhoráveis localizados. "

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, arts. 485, VI, 927 e 932, IV, & ‘b’. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Carmen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007188-18.2008.8.14.0028 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024) (grifo nosso)

Portanto, correta a sentença de extinção prolatada, afinal, o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal é vinculante conforme o disposto no art. 927 do Código de Processo Civil, além de ter evidente amparo constitucional no art. 37 da Constituição que exige a eficiência administrativa, e no art. 70, também da Carta Magna, que estipula a obrigação de a administração pública observar o princípio da economicidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 27/05/2025